Tribunal: TJBA
Processo: 8008298-07.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008298-07.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE DA PAZ DE JESUS

Advogado(s)
:
LUCAS BARBOSA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (5)

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ANDRE NIETO MOYA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERVENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 485, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por consumidor em face de diversas instituições financeiras, com fundamento na Lei nº 14.181/2021, que introduziu o regime jurídico do superendividamento no Código de Defesa do Consumidor. O juízo de primeiro grau indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não foi comprovada a condição de superendividamento. O autor interpôs apelação sustentando, em síntese, que sua condição de hipossuficiência econômica e a natureza das dívidas contratadas demonstram a necessidade de prosseguimento do feito, com a instauração do procedimento previsto nos arts. 104-A e seguintes do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se foram preenchidos os requisitos legais para a instauração do procedimento judicial de superendividamento; (ii) definir se o indeferimento da petição inicial foi medida processualmente adequada diante da ausência de demonstração da condição de superendividamento; (iii) analisar a validade da aplicação do Decreto nº 11.150/2022 como parâmetro para apuração do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça é rejeitada, pois os réus não apresentaram elementos concretos capazes de infirmar a alegação de hipossuficiência econômica, tendo o recorrente demonstrado comprometimento relevante de sua renda com dívidas, o que motivou o ajuizamento da ação. A impugnação genérica (ID 91201055 e seguintes) não é suficiente para afastar o benefício já concedido.

4. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal também não merece acolhimento. O recurso ataca de forma específica os fundamentos da sentença, indicando as razões jurídicas que justificam o pedido de reforma, em conformidade com os requisitos do art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

5. A análise da petição inicial revela ausência de demonstração suficiente da condição de superendividamento. Nos termos do art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, considera-se superendividado o consumidor que, de boa-fé, não consegue pagar suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas sem comprometer seu mínimo existencial.

6. O Decreto nº 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto nº 11.567/2023, fixa em R$ 600,00 o parâmetro objetivo para o mínimo existencial. Ainda que se questione esse valor, a análise concreta da situação do autor demonstra que sua renda líquida mensal, indicada em aproximadamente R$ 4.542,00 (ID 91201023), supera expressivamente esse patamar, bem como o próprio salário-mínimo vigente. As despesas essenciais informadas (ID 91201021), no montante aproximado de R$ 3.716,00, não estão integralmente comprovadas quanto à sua natureza essencial, havendo despesas com medicamentos sem comprovação de uso contínuo, combustível sem justificativa quanto à imprescindibilidade, e outros itens de consumo cuja essencialidade não foi demonstrada.

7. Além disso, os documentos anexados (IDs 91201020 e 91201019) apontam endividamento excessivo e recente, sem explicação detalhada sobre a destinação dos valores obtidos. Tal circunstância fragiliza a presunção de boa-fé exigida para o tratamento jurídico do superendividamento. A ausência de comprovação clara da impossibilidade de arcar com os compromissos financeiros sem prejuízo das condições mínimas de subsistência afasta o interesse processual, nos termos dos arts. 330, I e III, e 485, I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III, e art. 7º, IV; CPC, arts. 330, I e III, 485, I, e 1.010; CDC, arts. 54-A, §1º, e 104-A a 104-C; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, Apel. Cív. nº 0708452-26.2023.8.07.0019, Rel. Des. Leonor Aguiar Aguena, j. 05.09.2024; TJSP, Apel. Cív. nº 1002710-81.2024.8.26.0568, Rel. Des. Guilherme Santini Teodoro, j. 11.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível nº 8008298-07.2025.8.05.0080, em que figuram como apelante
ALEXANDRE DA PAZ DE JESUS
e como apelados
BANCO DO BRASIL S/A e outros (5)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA